Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700558-30.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA APELADO: MASSA FALIDA DE GAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA em face de MASSA FALIDA DE G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS objetivando a rescisão de contrato de investimentos e a condenação em danos materiais e morais. Determinada a distribuição da Carta Precatória de citação das partes, não houve cumprimento da determinação judicial. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença no ID 51824742, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de rescisão contratual, partes qualificadas nos autos. A ação foi distribuída em 14 de janeiro de 2022, não sendo possível efetivar-se a citação da empresa requerida, por não mais se encontrar em funcionamento. Noticiado que o representante legal da pessoa jurídica requerida se encontrava preso, no Estado do Rio de Janeiro, a parte autora postulou pela expedição da competente Carta Precatória para efetivação de sua citação, que foi prontamente expedida, conforme se observa no ID 143921781. Tais diligências datam de dezembro/2022 e, desde então, a parte autora limitou-se a reiterar pedidos já apreciados nos autos e não promoveu a distribuição da Carta Precatória, inviabilizando o regular prosseguimento do feito. É o relato necessário. DECIDO. É dever das partes cumprir as determinações judiciais de modo que a infração dessa regra importa em sanção processual. No caso, intimada para promover a distribuição da Carta Precatória hábil à realização da citação da requerida, a parte autora não supriu sua falta ao longo de quase 6 (seis) meses, deixando de praticar ato necessário ao impulsionamento do processo. Não se trata de abandono de causa, mas de determinação não atendida pela parte. A rigor, o feito chegou a um impasse e dele não pode sair sem diligência a cargo exclusivo da parte autora. Qualquer que seja o ângulo que se analise eventual inconformidade da parte requerente, não há como manter em curso processo no qual a parte ré sequer fora citada. Por consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas finais. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Os embargos de declaração opostos pela autora no ID 51824744 foram rejeitados por meio da decisão de ID 51824749. Inconformada, a autora interpôs apelação no ID 51824751, aduzindo a necessidade de reforma da sentença. A apelante afirma que está demonstrada sua hipossuficiência, sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça e que o indeferimento da benesse comprometeu seu acesso à Justiça. Destaca que no início da lide, apesar de ter pleiteado a gratuidade, recolheu as custas iniciais, mas que não possuía condições para arcar com o pagamento das custas necessárias ao cumprimento da Precatória. Discorre longamente acerca da gratuidade de justiça e colaciona julgados em abono à tese que defende. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença com a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas no ID 51824755, pugnando pela manutenção da sentença. Determinado o recolhimento em dobro do preparo, ID 52042988, a apelante cumpriu a determinação conforme se verifica do ID 52429775 e 52429776. Despacho de ID 52536540 intimando a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. A apelante não se manifestou, conforme consta da certidão de ID 53113135. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este é o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada extinguiu o feito por ausência de pressuposto ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, em razão de a autora não ter cumprido a determinação judicial de distribuição da Carta Precatória para citação dos réus. Analisando as razões do apelo, verifica-se que a apelante discorre, exclusivamente, sobre a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, conforme já ressaltado no Agravo de Instrumento por ela interposto, ID 51824748, houve indeferimento da gratuidade de justiça no ID 51824722, não tendo a autora interposto qualquer recurso, o que ocasionou sua preclusão. Com efeito, as alegações da apelante se dirigem à decisão preclusa, que indeferiu a gratuidade de justiça, não combatem os fundamentos da sentença, que extinguiu o feito por ausência de pressuposto ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível seu conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 12:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador